Tribunal: TJSP
Processo: 2244460-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna ao julgado, vale dizer, a da decisão consigo mesma, resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, e não a existente entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos autos, ao entendimento da parte, aos requerimentos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A contradição sanável por meio de embargos de declaração é a interna ao julgado, vale dizer, a da decisão consigo mesma, resultante da presença, em sua fundamentação ou dispositivo, de proposições inconciliáveis e logicamente incompatíveis entre si, e não a existente entre o julgado e a lei, a jurisprudência, a prova dos autos, ao entendimento da parte, aos requerimentos desta ou a outros julgados – Inexistência de contradição interna ao julgado – Embargos declaratórios rejeitados.